Tribunal: TJSP
Processo: 2069508-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incidente que possui escopo restrito. Tese agitada que é típica de embargos (dação em pagamento). Precedente desta Câmara. Execução que se realiza no interesse do credor. Art. 797 do CPC. Recurso desprovido.